Tribunal: STF
Processo: ARE 1414989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 



    1. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A POSSIBILIDADE DE O DEMANDANTE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO OU DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 



    2. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE DO DEPÓSITO DO ART. 968, II, DO CPC/2015 PARA O PROSSEGUIMENTO E ANÁLISE DA DEMANDA AJUIZADA. 



    3. AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTA ARGUMENTOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE PETIÇÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. 



    4. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA RECURSAL. DESNECESSIDADE. ART. 1.025 DO CPC/2015. 



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXXIV, LXXVII, LXXVIII; 23, incisos II e X; 24, incisos XI, XII, XIII e XIV; 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente